Tribunal: TJDFT
Processo: 0730465-96.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DEVER DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos contratos de mútuo e para condenar o banco a restituir à autora valor correspondente a 50% dos valores transferidos a terceiros fraudadores.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 82097935). Foram ofertadas contrarrazões (ID 82097949).
3. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos materiais. Informou que no dia 13/08/2025 recebeu ligação, partindo do número de sua agência bancária e de pessoa que se identificou como funcionário do banco requerido, oportunidade em que forneceu todos os dados referentes a sua conta bancária, seus dados pessoais e informações sobre transações bancárias. Narrou que a pessoa afirmou que o banco recebeu alerta de fraude em dispositivo telefônico conectado à sua conta, e que havia sido agendadas duas transferências via PIX, ocasião em que foi orientada a fazer o cancelamento das transferências por meio da assistente virtual do banco, tendo a autora seguido as orientações passadas. Consignou que foram contratados 4 empréstimos que viabilizaram a transferências de valores via PIX, no valor total de R$ 55.100,00. Relatou que ao procurar o banco, teve reconhecida a fraude e determinado o cancelamento dos empréstimos pessoais, porém somente recebeu a devolução do valor de R$ 10.500,01. Apontou que após 20 dias da comunicação de fraude, foram realizadas mais duas transferências via PIX, no valor total de R$ 600,00.
4. Em suas razões recursais, o banco afirmou que as transações objeto dos autos foram feitas mediante uso de senha/biometria ou chave de segurança, de uso pessoal e intransferível, tratando-se de caso típico de fraude por engenharia social, onde o consumidor, ludibriado, executou as transferências contestadas. Aduziu que o banco não se responsabiliza por transações efetuadas por opção do próprio cliente, realizada mediante apresentação de senha/biometria. Sustentou que não houve falha sistêmica na segurança, sendo que as movimentações em conta são de inteira responsabilidade do cliente, detentor dos dados necessários para autorização e concretização de operações financeiras. Argumentou que os fatos narrados, que ocorreram totalmente fora da esfera de atuação do banco, caracterizam fortuito externo, o que rompe o nexo causal e afasta por completo a responsabilidade da instituição bancária. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, sucessivamente, para que seja reduzido o valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da ocorrência de culpa concorrente e do cabimento de indenização por danos materiais decorrentes de transação bancária fraudulenta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em análise as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, §1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. As operações bancárias contestadas nos autos dizem respeito a contratação de empréstimos pessoais seguidos de transações realizadas por meio de PIX (ID 82095304) e, embora tenha a requerente caído em golpe perpetrado por terceiro, o êxito da fraude ocorreu em virtude de falha na segurança bancária, que permitiu a realização de transação fora de seu padrão de uso, o que deveria ter acionado os sistemas de segurança da instituição bancária.
10. Evidente que as transações bancárias realizadas ocorreram em dissonância com o perfil do cliente. A movimentação bancária completamente atípica deve ser objeto de identificação pelo banco, conforme decisão recente do STJ, conforme REsp 2.052.228: A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Ademais, há prova nos autos de que os fraudadores tinha acesso aos dados bancários da autora atualizados, como saldo e rendimento diário, evidenciando falha na segurança e que o contato foi feito pelo número de telefone de sua agência bancária.
11. Preservado o nexo causal entre a conduta da ré e o dano, permanece hígida a sua responsabilidade civil. Considerando que apenas a instituição bancária recorreu, a co-responsabilidade do consumidor pela causação do dado não pode ser apreciada, sob pena de violação à reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.